Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375, STJ. ALIENAÇÃO DO BEM CONFIGURADA. FRAUDE CARACTERIZADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEVIDA. VALOR. ADEQUADO. LAUDO TÉCNICO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE E IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve fraude à execução, (ii) se é indevida a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e (iii) se deve ser homologado o laudo técnico apresentado pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (Súmula no 375, Corte Especial do STJ, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)
3.1. O entendimento jurisprudencial dessa eg. Corte é firme no sentido de que a alienação de veículo com restrição no RENAJUD já é suficiente para caracterizar a fraude à execução. Precedentes.
3.2. No caso específico dos autos, ao ofertar o veículo em garantia, alienando-o fiduciariamente, a parte ora agravante transferiu a propriedade ao fiduciário, mantendo-se somente na posse direta do veículo. Não há, assim, que se falar em simples financiamento e sim em alienação do bem com restrição e penhorado.
3.3. Como houve registro da penhora pelo sistema RENAJUD em abril de 2024, data anterior à alienação do bem, resta caracterizada a fraude.
4. O simples fato de ter sido comprovada a existência de fraude à execução autoriza a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte alterou, de forma ilegal, o estado do bem litigioso.
4.1. Além disso, resta claro pelos autos que a parte opõe resistência injustificada e age de modo temerário com objetivo de induzir o Juízo a erro, havendo clara litigância de má-fé.
4.2. O valor fixado encontra-se dentro do previsto no art. 81 do Código de Processo Civil e foi fixada uma única vez, sem qualquer cumulação de duas multas.
5. O laudo apresentado pela parte é prova produzida unilateralmente e devidamente impugnada pela parte exequente, o que impede sua homologação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei 911-69, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 1842588 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 2032828 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.